Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706276-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada por ANTÔNIO BARBOSA DA ROCHA em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar à instituição financeira ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria pelo decisum de ID 56090825. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, compulsando os autos na origem, verifica-se que já foi sentenciado, em 14/04/2024, o que obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que denegou a segurança (ID 193138020). A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator